Tribunal: TJES
Processo: 5011106-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011106-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO BARRETO CAMPOS

Advogados do(a) PACIENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que a custódia cautelar se fundamenta exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem a análise de outros elementos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível, pois o crime de tráfico de drogas possui pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos, conforme o disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

A expressiva quantidade de entorpecentes encontrados (695g de haxixe), acondicionados de diferentes formas, somada à apreensão de uma balança de precisão, são circunstâncias que indicam a gravidade concreta da conduta e legitimam a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública.

A existência de outra ação penal em curso contra o paciente, pela prática do crime de receptação, e o registro de ato infracional anterior denotam a contumácia delitiva e a periculosidade do agente, reforçando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso justifica a imposição da prisão preventiva para a preservação da ordem pública.

A custódia cautelar revela-se cabível, necessária e adequada ante a gravidade concreta da conduta, não sendo recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva no crime de tráfico de drogas é cabível quando a pena máxima abstrata for superior a 4 (quatro) anos, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

A quantidade expressiva de droga apreendida e a presença de petrechos como balança de precisão são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Ações penais em curso e registros de atos infracionais são elementos que demonstram a periculosidade do agente e a contumácia delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011106-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO BARRETO CAMPOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que a custódia cautelar se fundamenta exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem a análise de outros elementos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível, pois o crime de tráfico de drogas possui pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos, conforme o disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

A expressiva quantidade de entorpecentes encontrados (695g de haxixe), acondicionados de diferentes formas, somada à apreensão de uma balança de precisão, são circunstâncias que indicam a gravidade concreta da conduta e legitimam a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública.

A existência de outra ação penal em curso contra o paciente, pela prática do crime de receptação, e o registro de ato infracional anterior denotam a contumácia delitiva e a periculosidade do agente, reforçando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso justifica a imposição da prisão preventiva para a preservação da ordem pública.

A custódia cautelar revela-se cabível, necessária e adequada ante a gravidade concreta da conduta, não sendo recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva no crime de tráfico de drogas é cabível quando a pena máxima abstrata for superior a 4 (quatro) anos, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

A quantidade expressiva de droga apreendida e a presença de petrechos como balança de precisão são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Ações penais em curso e registros de atos infracionais são elementos que demonstram a periculosidade do agente e a contumácia delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011106-98.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: FLÁVIO BARRETO CAMPOS

Advogados do(a) IMPETRANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FLÁVIO BARRETO CAMPOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5022102-11.2025.8.08.0048, que manteve sua prisão preventiva em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa técnica sustenta que a prisão preventiva é ilegal, por estar fundamentada exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem análise concreta de outros elementos que justifiquem a segregação cautelar. Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, sendo preso em flagrante enquanto exercia apenas a função de transportador (“mula”) dos entorpecentes.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Extrai-se dos dados do processo de referência que o paciente foi denunciado porque, no dia 30/6/2025, por volta de 11h10min, nas proximidades do KM 269 da BR 101, Bairro Jardim Limoeiro, em Serra, trazia consigo, transportava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 695 (seiscentos e noventa e cinco) gramas de “haxixe”, acondicionados em seis invólucros embalados em plástico transparente e duas porções avulsas, além de uma balança de precisão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, ao realizar patrulhamento pela BR-101, equipe do grupo de patrulhamento tático da Polícia Rodoviária Federal visualizou o veículo Honda/HR-V, placa PPI9H85, conduzido pelo réu, que, ao perceber a presença da viatura, alterou repentinamente a rota, adentrando em vias secundárias – o que motivou a abordagem.

Durante o procedimento, os agentes da polícia notaram um forte odor característico de substância entorpecente proveniente do interior do veículo, o que ensejou a busca veicular. Sob o banco traseiro, localizaram uma sacola contendo os entorpecentes, além da balança de precisão.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Com efeito, a prisão preventiva é cabível, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao pressuposto da necessidade, a quantidade de entorpecentes encontrados (695g de haxixe), acondicionados de diferentes formas, além da apreensão de balança de precisão, são circunstâncias idôneas que é legitimam a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública.

Além disso, segundo a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID 14846467, p. 82), o paciente responde por crime de receptação (0003015-37.2022.8.08.0024), além de possuir um procedimento de ato infracional.

Nesse diapasão, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar revela-se cabível, necessária e adequada, inclusive para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, não sendo recomendável, por ora, a substituição da prisão por medidas alternativas.

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)